Tribunal: STJ
Processo: 0714534-07.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051103 - DF(2025/0354522-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B G N
ADVOGADA
: VANIA CAMPOS SOBRINHO - DF044840
AGRAVADO
: L M P
ADVOGADOS
: DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES - DF026907
DANILO PORFÍRIO DE CASTRO VIEIRA - DF046360
JACQUELINE ASSIS REPUBLICANO VIEIRA - DF072235
JOÃO DANIEL SOARES SANTANA - DF070969
BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA - DF051701
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM
FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. SENTENÇA
.
CITRA PETITA
CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC). ALIMENTOS
EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIOS (ARTS. 1.694, § 1o, E 1.695 DO
CC). CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE VINCULADO AO PERÍODO
DE PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS ARTS. 373, II, DO CPC E 1.699 DO CC. SÚMULAS
E
282/STF
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
211/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 7/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de exoneração de alimentos ao ex-cônjuge, em que o
órgão colegiado desconstituiu sentença por julgamento
,
citra petita
aplicou a causa madura e fixou alimentos temporários em 15% dos
rendimentos e o custeio de plano de saúde por três anos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 1.694, §
1o, 1.695 e 1.699 do CC e do
II, do CPC, sobre o binômio
art. 373,
necessidade-possibilidade e a concreta necessidade da alimentanda;
(ii) é juridicamente possível impor o custeio de plano de saúde
particular pelo alimentante; e (iii) incidem óbices sumulares
impeditivos do conhecimento do especial.
Documento eletrônico VDA55349404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d4268981-b95e-4bc5-9d6c-2dfe4334aa15

3. O dever alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e tem caráter
transitório, orientado pela solidariedade e pela assistência mútua,
sendo devido pelo tempo necessário à reorganização econômica da
parte alimentanda, quando ausente incapacidade permanente para o
trabalho (arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do CC).
4. O custeio de plano de saúde mostra-se compatível com a obrigação
alimentar quando evidenciada por prova técnica a necessidade de
acompanhamento periódico para evitar a progressão de doença,
limitando-se ao período do pensionamento fixado.
5. A revisão do percentual dos alimentos, da capacidade econômica
do alimentante e da necessidade específica da alimentanda demanda
reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. Inexistente prequestionamento dos arts. 373, II, do CPC, e 1.699 do
CC, incidem os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d4268981-b95e-4bc5-9d6c-2dfe4334aa15

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051103 - DF(2025/0354522-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B G N
ADVOGADA
: VANIA CAMPOS SOBRINHO - DF044840
AGRAVADO
: L M P
ADVOGADOS
: DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES - DF026907
DANILO PORFÍRIO DE CASTRO VIEIRA - DF046360
JACQUELINE ASSIS REPUBLICANO VIEIRA - DF072235
JOÃO DANIEL SOARES SANTANA - DF070969
BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA - DF051701
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM
FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. SENTENÇA
.
CITRA PETITA
CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC). ALIMENTOS
EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIOS (ARTS. 1.694, § 1o, E 1.695 DO
CC). CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE VINCULADO AO PERÍODO
DE PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS ARTS. 373, II, DO CPC E 1.699 DO CC. SÚMULAS
E
282/STF
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
211/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 7/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de exoneração de alimentos ao ex-cônjuge, em que o
órgão colegiado desconstituiu sentença por julgamento
,
citra petita
aplicou a causa madura e fixou alimentos temporários em 15% dos
rendimentos e o custeio de plano de saúde por três anos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 1.694, §
1o, 1.695 e 1.699 do CC e do
II, do CPC, sobre o binômio
art. 373,
necessidade-possibilidade e a concreta necessidade da alimentanda;
(ii) é juridicamente possível impor o custeio de plano de saúde
particular pelo alimentante; e (iii) incidem óbices sumulares
impeditivos do conhecimento do especial.
3. O dever alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e tem caráter
Documento eletrônico VDA55050313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:19
Código de Controle do Documento: 3f040895-5e2a-40d8-ba28-b93721337438

transitório, orientado pela solidariedade e pela assistência mútua,
sendo devido pelo tempo necessário à reorganização econômica da
parte alimentanda, quando ausente incapacidade permanente para o
trabalho (arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do CC).
4. O custeio de plano de saúde mostra-se compatível com a obrigação
alimentar quando evidenciada por prova técnica a necessidade de
acompanhamento periódico para evitar a progressão de doença,
limitando-se ao período do pensionamento fixado.
5. A revisão do percentual dos alimentos, da capacidade econômica
do alimentante e da necessidade específica da alimentanda demanda
reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. Inexistente prequestionamento dos arts. 373, II, do CPC, e 1.699 do
CC, incidem os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B. G. N. (B.) contra
decisão que negou seguimento ao recurso especial fundamentado no
III,
art. 105,
alínea
, da CF, visando reformar acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito
a
Federal e Territórios, assim ementado:

“DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
DEVIDO AO EX-CÔNJUGE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL.
SENTENÇA CITRA PETITA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA
MADURA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possibilita o provimento de pedidos
implícitos, entendidos como aquilo que se pretende com a instauração
da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-
sistemática do afirmado na petição inicial. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.037.663/PR,
julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024)
2. Por não terem sido enfrentados pelo julgador todas as matérias
passíveis de influir no resultado do julgado, a sentença é nula por
julgamento "citra petita". E por estar a causa madura, com fulcro no
§ 3o, II, do CPC, deve o Colegiado analisar os pontos
art. 1.013,
omissos.
3. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no
do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade
art. 1.694
e no dever de assistência mútua. Todavia, é medida excepcional que
deve perdurar por período razoável, para que o ex-cônjuge se
organize e alcance independência financeira.
Documento eletrônico VDA55050313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:19
Código de Controle do Documento: 3f040895-5e2a-40d8-ba28-b93721337438

4. Comprovada, por perícia médica, a necessidade de a alimentanda
realizar acompanhamento semestral para evitar a progressão da
doença que a afeta, o alimentante é obrigado a custear um plano de
saúde particular pelo período indicado na decisão que antecipou
a tutela.
5. Apelações conhecidas. Apelação interposta pela Autora provida
para declarar a nulidade da sentença por julgamento citra petita.
Causa madura. Pedidos parcialmente procedentes (art. 487, I, CPC).
Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime.” (e-STJ, fls.
)
870/871

Os embargos de declaração de B. foram parcialmente providos (e-STJ, fls.
824-835).
Nas razões do agravo, B. apontou
não incidência do óbice da Súmula no
(1)
7 do STJ, por se tratar de violação direta de normas federais; e
o recurso está claro
(2)
e fundamentado na alínea
do
III, da CF, com indicação precisa dos arts.
a
art. 105,
1.694, § 1o; 1.695; 1.699 do CC e 373, II, do CPC.
Pede para que seja dado efeito suspensivo ao recurso.
O Ministério Público Federal opina pelo prosseguimento do feito sem o seu
parecer (e-STJ, fls. 824-829)
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, B. alegou violação dos arts. 1.694, § 1o; 1.695 e 1.699 do
art. 105
CC e do
II, do CPC, sustentando
desrespeito ao binômio necessidade-
art. 373,
(1)
possibilidade na fixação de pensão de 15%, custeio integral de despesas residenciais e
plano de saúde privado por 3 anos; e
não ficou comprovada a concreta
(2)
necessidade da ex-cônjuge ao pensionamento fixado.

(1) Dos arts. 1.694, § 1o; 1.695 e 1.699 do CC e do
II, do CPC
art. 373,

Verifica-se que o Tribunal distrital assim decidiu a matéria controvertida nos
autos
o dever de alimentos entre ex-cônjuges é previsto no
e 1.695 do
(1)
art. 1.694
Documento eletrônico VDA55050313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:19
Código de Controle do Documento: 3f040895-5e2a-40d8-ba28-b93721337438

CC, porém se cuida de medida excepcional que deve perdurar por período suficiente a
que a parte alimentada alcance independência financeira;
a obrigação alimentar
(2)
pode ser prolongada em caso de incapacidade laborativa ou impossibilidade de
reinserção no mercado de trabalho;
no caso, a doença crônica da qual a ex-
(3)
cônjuge padece não a impede de exercer atividade remunerada, sendo que está
apenas com 41 anos;
o pensionamento é devido, mas deve ser temporário, sendo
(4)
razoável o prazo de 3 anos;
embora a ex-cônjuge não possa ser incluída no Plano
(5)
de Saúde do ex-cônjuge, este deve pagar outro plano de saúde que atenda suas
necessidades, enquanto durar o pensionamento, para evitar a progressão da doença
no seu olho direito; e
as provas produzidas nos autos demonstram que o ex-
(6)
cônjuge tem condições em arcar com os alimentos fixados em 15%.
Confira-se:

Destaco que o processo se encontra devidamente instruído e foi
assegurado o contraditório e ampla defesa às partes.
Registro que, entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está
previsto no
do CC, fundado no princípio constitucional da
art. 1.694
solidariedade e no dever de assistência mútua.
Vejamos o que dizem os artigos 1.694 e 1.695 do CC:
(...)
Todavia, é medida excepcional que deve perdurar por período
razoável, para que o ex-cônjuge se organize e alcance independência
financeira. Em sendo pessoa incapacitada definitivamente para o
trabalho, a pensão deve ser paga sem limitação temporal.
Assim, devem ser analisadas as circunstâncias fáticas, a fim de
se averiguar a possibilidade, ou não, de o alimentante, ex-
cônjuge, pagar alimentos
a necessidade de a ex-esposa
e/ou
recebê-los, conforme o
§ 1o, do Código Civil.
art. 1.694,
Em regra, prevalece o entendimento de que, dissolvido o
casamento, o cônjuge hipossuficiente fará jus aos alimentos pelo
tempo necessário à aquisição de condições para prover o próprio
sustento.
A obrigação alimentar entre ex-cônjuges pode ser prolongada em
casos de incapacidade laborativa da parte alimentanda,
impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho ou
impedimento de adquirir autonomia financeira.
É nesse sentido é a orientação jurisprudencial do c. Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
No caso, a Apelante padece de visão monocular e de várias falhas na
retina.
Porém, trata-se de doença crônica estabilizada que não a impede de
exercer suas atividades diárias e de trabalhar.
A Autora cursou Graduação e Pós-Graduação em Gestão Pública, e
está apta a exercer atividades laborativas tanto em órgãos públicos
quanto em empresas privadas (Id. 58766387).
Documento eletrônico VDA55050313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:19
Código de Controle do Documento: 3f040895-5e2a-40d8-ba28-b93721337438

Ademais, a Autora conta com apenas 41 anos e não se tem notícia de
outra doença que a incapacite para o trabalho.
O pensionamento é devido, visto que a Autora ainda não se
inseriu no mercado de trabalho.
Contudo, deverá ser temporário, já que não é portadora de
doença que a incapacite permanentemente para o trabalho.
O prazo de três anos de pensionamento é razoável para
conseguir se organizar e alcançar a independência financeira,
bem como se inserir no mercado de trabalho.
(...)
No que tange ao pedido de sua reinclusão no plano de saúde do
Réu, não assiste razão à Apelante.
Ocorre o plano de saúde do Réu não permite a permanência de ex-
cônjuge como beneficiário (Id. 58766418).
Contudo, a perícia médica Id. 58766446 indica que a Apelante
necessita de acompanhamento semestral para evitar a
progressão de doença no olho direito, logo, para que a Autora
não fique desassistida, o Réu deverá pagar outro plano de saúde
que atenda às necessidades da Autora, enquanto durar o
pensionamento.
(...)
Já o Réu, nas razões de Apelação Id. 58766572, alega que os
alimentos fixados em 15% (quinze por cento) dos seus
rendimentos
brutos
são
demasiadamente
onerosos
e
comprometem o seu sustento.
Não tem razão, pois as provas produzidas nos autos demonstram
que pode arcar com os alimentos fixados na decisão que os
antecipou e foram confirmados na sentença.
Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que condena o Réu
a pagar alimentos à Autora, fixados em 15% (quinze por cento)
dos seus rendimentos líquidos, pelo período de 3 (três) anos,
inclusive 13o salário e férias, deduzidos, apenas, os descontos
.
compulsórios (e-STJ, fls.
)
760/763

Dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que
não ocorreu o
(1)
prequestionamento dos arts. 373, II, do CPC, e 1.699 do CC, e estes não foram objeto
dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, aplicando-se as Súmulas 282 do
STF e 211 do STJ;
quanto ao pensionamento e plano de saúde a serem
(2)
implementados pelo recorrente, observa-se que o Tribunal recorrido decidiu com lastro
nas circunstâncias fáticas delineadas no caso concreto e rever suas conclusões, na via
eleita, encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55050313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:19
Código de Controle do Documento: 3f040895-5e2a-40d8-ba28-b93721337438

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o,do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55050313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:19
Código de Controle do Documento: 3f040895-5e2a-40d8-ba28-b93721337438

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.051.103 / DF
Número Registro: 2025/0354522-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07145340720228070020 7145340720228070020
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B G N
ADVOGADA
: VANIA CAMPOS SOBRINHO - DF044840
AGRAVADO
: L M P
ADVOGADOS : DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES - DF026907
DANILO PORFÍRIO DE CASTRO VIEIRA - DF046360
JACQUELINE ASSIS REPUBLICANO VIEIRA - DF072235
JOÃO DANIEL SOARES SANTANA - DF070969
BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA - DF051701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55295868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: 3e2d49be-2860-44fe-8436-44fa811d1699

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: 3e2d49be-2860-44fe-8436-44fa811d1699